Tribunal: CARF
Processo: 10480.728623/2018-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Magalhães Lima
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.728623/2018-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.989 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
CONCRET MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
MULTA QUALIFICADA DE 150%. REQUISITOS.
Para aplicação da multa qualificada de 150% exige-se uma conduta
caracterizada por sonegação ou fraude, a qual pode ser qualificada como
evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta deve ser provada e não
presumida. Faz-se necessário, portanto, a presença de elementos
caracterizadores da fraude, tais como, documentos inidôneos, interposição de
pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além disso, a conduta deve estar
descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma a
permitir o contraditório e a ampla defesa.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para exonerar a qualificação da multa de ofício. Vencidos os
Conselheiros Sérgio Magalhães Lima e Wilson Kazumi Nakayama, que negavam provimento ao
recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1201-004.988, de 20 de julho de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10480.728622/2018-31, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (Suplente convocado), Lucas Issa Halah
(Suplente convocado), e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.728623/2018-86
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.989 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728623/2018-86

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, mantendo a
multa qualificada decorrente de lançamento fiscal relativo a Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ), com base em insuficiência de recolhimentos.

Em síntese, valores informados nas escriturações fiscais não foram declarados em
DCTF por força de um procedimento de compensação estranho às normas que regulam esse
instituto, e ainda com a utilização de créditos derivados de títulos públicos cedidos por terceiros.
Em sua impugnação, o sujeito passivo discorreu sobre os fatos, e apresentou
argumentos tão somente para combater a qualificação da multa, na tentativa de demonstrar que
foi enganado por um serviço contratado de consultoria tributária, que não houve dolo, e que
nunca buscou realizar qualquer tipo de fraude.
Contudo, a decisão de primeira instância julgou a impugnação improcedente, e
manteve o crédito tributário por entender que a multa foi corretamente aplicada, e o dolo restou
comprovado.
Cientificado da decisão, interpôs recurso voluntário e, na oportunidade, além de
repisar a maioria dos argumentos trazidos na impugnação, complementa com outros em
contraponto à decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1
Quanto ao conhecimento e preliminar do Recurso Voluntário do contribuinte,
transcrevo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão
paradigma:
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pelo qual dele tomo
conhecimento.
Cinge-se o recurso tão somente ao lançamento da multa qualificada sobre o IRPJ
devido, e, para melhor compreensão dos fatos, reproduzo inicialmente a sequência de
acontecimentos muito bem sintetizados no acórdão de primeira instância, primeiramente em
relação ao procedimento fiscal, e, após, segundo os argumentos e a visão do sujeito passivo
expostos em sua manifestação de inconformidade (e-fls. 256/257):

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.989 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728623/2018-86

(i)
Sobre o procedimento fiscal
Conforme o Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento Total do Procedimento
Fiscal (f. 09-11), vê-se que:
a) a contribuinte foi intimada a justificar compensações efetuadas na ECF/EFD em
desacordo com as leis e instruções normativas da RFB referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins, dos anos-calendário 2014 a 2016;
b) em resposta à intimação, ela informou que se tornou cessionária de crédito financeiro
oriundo de procedimento administrativo junto a Secretaria do Tesouro Nacional
referente a Título da Dívida Pública Externa;
c) a empresa deixou de declarar ou declarou R$ 0,01 dos valores compensados dos
tributos, fraudando as informações da DCTF;
d) o art. 2° da Portaria SRF n° 913, de 2002, ressalva que a utilização do SIAFI para
pagamento de receitas federais destina-se aos órgãos e entidades da Administração
Pública Federal integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional e às pessoas jurídicas
de direito privado que façam uso do SIAFI;
e) a empresa não trouxe nenhum comprovante de pagamento de impostos por meio do
SPB, documentos previstos no art. 6° da retrocitada Portaria SRF n° 913, tendo
apresentado
meros
requerimentos
dirigidos
à
STN
(Comprot
011.79446.000257.2013.000.000), nos quais um terceiro, para fins de quitação de
débitos do contribuinte, autoriza o resgate de supostos créditos por ela adquiridos.
(ii)
Argumentos e a visão dos fatos trazidos pelo sujeito passivo em sua
impugnação
Conforme o Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (f. 89), a contribuinte foi
cientificada do lançamento em 17/10/2018, e apresentou impugnação em 14/11/2018 (f.
110-125), alegando que:
a) para o pagamento do tributo cobrado utilizou um serviço contratado junto à empresa
Appex Consultoria Tributária, CNPJ n° 15.511.847/0001-08, para que esta efetivasse o
pagamento através de compensação com créditos que a contratada alegou possuir;
b) além de desconsiderar a compensação como forma de extinção dos créditos
tributários, o auditor-fiscal responsável ainda considerou que a impugnante teria atuado
com o fim de sonegar ou fraudar de forma indevida os tributos devidos, aplicando-lhe
uma multa de 150%, com espeque no art. 44, inciso I, e § 1° da Lei n° 9.430/1996;
c) não se trata de fraude, conluio ou sonegação, pois foi vítima de um golpe aplicado
pela empresa Appex que, em 2014 a contatou afirmando possuir créditos passíveis de
serem utilizados para pagamento de tributos federais e que estava vendendo os mesmos
com deságio de 30%, ou seja, venderia seus créditos pelo valor de 70% do total do
crédito tributário a ser extinto através da compensação;
d) à época seu contador afirmou que os créditos poderiam ser utilizados, razão pela
qual, confiando em seu profissional, formalizou contrato com a Appex em 29/07/2014;
e) por orientação da própria Appex não declarou os débitos em DCTF, pois foi dito que
a compensação exigiria que não houvesse tal declaração;
f) basta uma rápida consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para
visualizar que inúmeras empresas foram prejudicadas pela Appex;
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.989 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728623/2018-86

g) não houve intenção de omitir informações contábeis ou fiscais e, para demonstrar que
agiu de boa-fé, afirma que realizou pontualmente o pagamento dos boletos emitidos
pela Appex;
h) contatando os diretores da Appex foi informada que tudo não passava
de um equívoco, que os créditos dela seriam válidos, que existiriam decisões judiciais
garantindo que os tributos devidos poderiam ser extintos por compensação e que ela
prestaria os esclarecimentos cabíveis junto à Receita Federal;
i) ao descobrir que foi vítima de um golpe, apresentou um Boletim de Ocorrência e,
comprovado que não houve dolo ou má-fé da sua parte, alega que não pode prosperar a
manutenção da qualificação da multa para 150%, por ser desproporcional e excessiva;
j) resta evidente a nulidade do lançamento em relação à majoração da multa ao patamar
de 150%, pois o auto de infração em nenhum momento descreveu, ainda que de forma
superficial, quais os motivos que teriam ensejado a qualificação da multa, porquanto
imprescindível a configuração da má-fé ou da fraude, citando jurisprudência;
k) finalizou que o mesmo entendimento seja aplicado aos processos reflexos (CSLL,
PIS e Cofins), seja anulada a Representação Fiscal para Fins Penais e requerendo a
produção de todos os meios de prova em direito permitidos.
Em sessão de 28 de março de 2019, a 4a Turma da DRJ/CGE, por unanimidade de
votos, julgou improcedente as impugnações, nos termos do voto do relator, Acórdão no 04-
48.112 (e-fls. 254/260), cuja ementa, no que tange à multa qualificada, recebeu o seguinte
descritivo, verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Verificado comportamento doloso e fraudulento, que se enquadre nas condições
previstas na legislação tributária para a qualificação da multa de ofício, correta a
aplicação do percentual de cento e cinquenta por cento.
Destaca-se passagem do voto condutor que revela as premissas da turma a quo
para sua conclusão:
O dolo é caracterizado pela ação ou omissão com a intenção de obter proveitos
indevidamente. Já o dolo eventual é aquele em que o indivíduo, em seu agir, assume o
risco de produzir determinado resultado, anuindo com sua realização. Assim, a empresa
mesmo sabendo - ou devendo saber como sujeito passivo dos tributos devidos - da
ilicitude do procedimento de "cessão de créditos" em 2015 (data da comunicação da
RFB), não tomou nenhuma providência para corrigir tal situação, e ao se omitir assumiu
o risco do resultado, ficando caracterizado, portanto o dolo, e conseqüentemente, a
qualificação da multa aplicada.
A contribuinte ainda alega que a inaplicabilidade da multa qualificada se verifica pelo
fato de que não deixou de declarar suas obrigações na contabilidade (SPED, ECD e
demais arquivos). Porém, é fato inconteste que a empresa não declarou em DCTF o real
valor devido de todos os tributos apurados, sendo essa - DCTF - o instrumento de
confissão dos débitos fiscais, o que denota a intenção do contribuinte em ocultar o
conhecimento, por parte do Fisco, dos valores devidos e respectiva cobrança.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.989 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728623/2018-86

Não há, portanto, dúvida de que o modo de agir da autuada foi intencional e deliberado,
com pleno conhecimento de que o esquema da APPEX era contrário à legislação federal
e considerada fraude tanto pela RFB como pela STN.
Já em sede de recurso voluntário, em complemento aos fatos e argumentos
expostos em sua impugnação, aduz em contraponto ao acórdão recorrido, que:
a) é justamente a presença do dolo específico no sentido de afastar de forma ilícita a
tributação, não sendo possível um suposto dolo eventual, como pretende o acórdão
recorrido;
a contribuinte nunca “assumiu o risco” do resultado – como alega o acórdão recorrido
para imputar o dolo eventual e qualificar a multa –, uma vez que agiu acreditando estar
fazendo um negócio lícito com a empresa APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA;
que a simples ausência de valores na DCTF não é suficiente para qualificar a multa,
porquanto a própria contribuinte fez todas as demais declarações de forma correta,
permitindo, portanto, que o próprio fisco pudesse analisar os valores devidos sem
qualquer embaraço;
a Receita Federal reconhece que os contribuintes2 não informaram os débitos em DCTF
por orientação da APPEX, que perpetrou um verdadeiro estelionato em desfavor da
recorrente;
o Auto de Infração em nenhum momento descreveu, ainda que de forma superficial,
quais os motivos que teriam ensejado a qualificação da multa, porquanto imprescindível
a configuração da má-fé ou da fraude. Ou seja, não há nos autos qualquer
fundamentação válida para que seja aplicada a multa de 150% em desfavor da
impugnante.
Por fim, some-se ao relato acima por constar das peças de defesa, a informação de
que após ser notificada pela Receita Federal, o sujeito passivo procurou os diretores da APPEX
para saber o que tinha acontecido e saber quais medidas deveriam ser adotadas, encontro este
gravado, como demonstram os arquivos de áudio juntados em anexo à impugnação.
Passa-se à análise do recurso interposto.
Preliminarmente, afirma o recorrente, ao final da peça recursal, que o Auto de Infração
em nenhum momento descreveu, ainda que de forma superficial, quais os motivos que
teriam ensejado a qualificação da multa, e argui nulidade por inexistir nos autos, em sua
dicção, “fundamentação válida para que seja aplicada a multa de 150% em desfavor do
impugnante”.
Pela extensa e profunda narrativa dos fatos e argumentações apresentadas em sua
defesa, não verifico a existência de qualquer óbice ao entendimento central da matéria,
que se cinge à ocorrência ou não de dolo para fins de aplicação do comando insculpido
no art. 44, § 1o, da Lei 9.430/96, segundo enquadramento legal às fls. 08 do Auto de
Infração:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;

2 Refere-se a contribuintes que, segundo pesquisa do recorrente, também negociaram com a empresa Appex....
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.989 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728623/2018-86

...
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Extrai-se do termo de encerramento o seguinte excerto em que o auditor, após a
narrativa dos fatos, pautou-se na fraude em informações na DCTF como motivo para
qualificação da multa (e-fls. 10): “Observa-se que a empresa deixou de declarar ou
declarou R$ 0,01 dos valores compensados, fraudando as informações da DCTF-s.”
(Grifei)
Não enxergo qualquer prejuízo à defesa pela rica exposição trazida em impugnação, ora
complementada em recurso, sobre os fatos que procuram descaracterizar o
comportamento doloso nas ações que conduziram à qualificação da multa.
Portanto, por não evidenciar qualquer óbice ao entendimento da matéria questionada,
capaz de trazer prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, não acolho a preliminar
arguida.
Quanto ao mérito, transcrevo o entendimento majoritário da turma, expresso no
voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Não obstante o substancioso voto do (a) eminente Relator(a), a maioria do colegiado
divergiu quanto à qualificação da multa, conforme exposto a seguir.
Para aplicação da multa qualificada de 150% exige-se uma conduta caracterizada por
sonegação ou fraude, a qual pode ser qualificada como evidente intuito de fraudar o
Fisco. Tal conduta deve ser provada e não presumida. Faz-se necessário, portanto, a
presença de elementos caracterizadores da fraude, tais como, documentos inidôneos,
interposição de pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além disso, a conduta deve
estar descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o
contraditório e a ampla defesa.
Vejamos a descrição dos fatos pela autoridade fiscal.
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Imposto de renda recolhido a menor conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Imposto (R$)

Multa
(%)
31/03/2014

29.889,13

150,00
31/12/2014

15.360,60

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2014:
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.989 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728623/2018-86

Arts. 247 e 841, inciso IV, do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Como se vê, no auto de infração não é possível vislumbrar a fraude imputada à
recorrente, mas somente a multa de 150%. Como não consta dos autos Termo de
Verificação Fiscal, vejamos a descrição no Termo de ciência de lançamentos e
encerramento total do procedimento fiscal:
O contribuinte acima identificado foi intimado a justificar as compensações
efetuadas na ECF/EFD em desacordo com as leis e instruções normativas da
Receita Federal referentes aos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS dos anos calendários
2014 a 2016.
Em resposta a intimação, o contribuinte, através do seu advogado, informou que
se tornou Cessionária de Crédito financeiro oriundo de procedimento
administrativo junto a Secretaria do Tesouro Nacional referente a Título da
Dívida Pública Externa.
Por esse fato o mesmo indicou as parcelas dos tributos mencionados para serem
devidamente extintos utilizando o valor apurado no resgate, conforme
documentos anexos; nesses documentos foram anexados requerimentos da
Empresa “APPEX Consultoria” dirigida ao Ministério da Fazenda autorizando o
resgate dos créditos alocados na conta denominada Operações Especiais (0409,
IDOC 2754), unidade Orçamentária 71.101 com número de Siafi 001418
(Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal).
Observa-se que a empresa deixou de declarar ou declarou R$ 0,01 dos
valores compensados, fraudando as informações da DCTF-s.
O art. 2o da Portaria SRF no 913 de 2002, ressalva que a utilização do Siafi para
pagamento de receitas federais destina-se aos órgãos ou entidades da
Administração Pública Federal integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional
e às pessoas jurídicas de direito privado que façam uso do Siafi. A empresa
também não trouxe nenhum comprovante de pagamento de impostos por
meio do SPB, documentos previsto no art. 6o da Portaria SRF no 913 de 2002,
com efeito, foram apresentados meros requerimentos dirigidos à STN
(Comprot 011.79446.000257.2013.000.000), nos quais um terceiro, para fins
de quitação de débitos do contribuinte autoriza o resgate de supostos
créditos por ela adquiridos. (Grifo nosso)
Verifica-se, pois, que no Termo de encerramento a autoridade fiscal a autoridade fiscal
limita-se a descrever a seguinte conduta da recorrente:
i) intimado a justificar as compensações efetuadas na ECF/EFD em desacordo com
legislação fiscal o contribuinte informou que se tornara Cessionária de Crédito
financeiro decorrente de Título da Dívida Pública Externa;
ii) indicou as parcelas dos tributos a serem extintos e apresentou requerimentos da
Empresa “APPEX Consultoria” dirigida ao Ministério da Fazenda autorizando o resgate
dos créditos alocados na conta denominada Operações Especiais (0409, IDOC 2754),
unidade Orçamentária 71.101 com número de Siafi 001418 (Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal). (Grifo nosso)
Com base em tal conduta e elementos a fiscalização concluiu o que “a empresa deixou
de declarar ou declarou R$ 0,01 dos valores compensados, fraudando as informações
da DCTF-s”. (Grifo nosso).
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.989 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728623/2018-86

Foi com base no exposto acima que a maioria do colegiado entendeu que a autoridade
fiscal não descreveu a fraude praticada pela recorrente, tampouco acostou aos autos
elementos probatórios da fraude. Não se discute que a compensação deveria se glosada.
A discussão é qual o elemento caracterizador da fraude apontada pela fiscalização.
O eminente Relator descreveu com maestria em seu substancioso voto a potencial
fraude praticada pela recorrente nos seguintes termos:
Quanto ao mérito, após o detalhamento dos fatos, verifica-se, de plano, que a
situação apresentada é similar a várias outras objeto de operações do fisco,
constituindo-se em fato notório, amplamente divulgado em mídia, a exemplo
da recente operação Fake Money divulgada no sítio da Receita Federal do Brasil.

No presente caso, os fatos revelam que embora não se tenham ocultadas as
informações, meramente declaratórias, quanto às obrigações principais por meio
da ECF, é certo que houve alteração insidiosa dos meios regulares para se operar
uma compensação, na forma de um processo administrativo que foge ao olhar
cautelar do fisco, por se misturar a tantos outros que tratam de temáticas
distintas. Não por outro motivo, criou-se a necessidade de se estabelecer uma
forma distinta de se declararem compensações.
Observe-se que os fatos descritos pelo Relator trata de hipótese semelhante a dos autos,
digo semelhante porque os fatos ora narrados pelo Relator não o foram pela autoridade
fiscal. Veja-se no trecho a seguir que os elementos probatórios acostados aos autos
foram extraídos da impugnação da recorrente, em especial as escutas de gravações.
Nesse sentido, é de suma importância a detida análise de todos os meios de
prova trazidos ao processo pra fins de correto entendimento sobre a conduta do
recorrente, o que levou este julgador necessariamente não somente à leitura
detalhada de todos os documentos, como também à escuta das duas
gravações juntadas aos autos quando da impugnação.
[...]
Outras informações complementares, obtidas por meio de gravações de áudio
acostadas aos autos pelo próprio sujeito passivo, com o objetivo de provar a
sua condição de vítima da operação, demonstram a sua perfeita consciência
acerca da anormalidade da situação e reforçam a existência do dolo na conduta,
são elas:
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.989 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728623/2018-86

(iii) Recebimento de comunicado prévio destinado à autorregularização (minuto
2’,12’’ do arquivo “AUDIO-2018-08-24-15-33-19.m4a” às e-fls. 126). Esse
comunicado, embora não conste dos autos, é sabido que é prática da RFB
quando se identificam essas situações.
(iv) Aconselhamento de servidores da administração fazendária em Natal para
retificação da DCTF antes do início do procedimento fiscal, a fim de evitar
reflexos na esfera penal e a multa qualificada (minuto 9’.05” do arquivo
“AUDIO-2018-08-24-15-33-19.m4a” às e-fls. 126);
(v) Desconfiança do representante do sujeito passivo sobre a credibilidade da
Appex com relação a notícia da operação Miragem, deflagrada pela RFB e pela
Polícia Federal, em face do suposto envolvimento com compensações irregulares
(minuto 12.’15” do arquivo “AUDIO-2018-08-24-15-33-19.m4a” às e-fls. 126),
sentimento esse também registrado na peça recursal (e-fls. 278).
Não se discute que a fraude, tal qual descrita em detalhe pelo Relator, pode até ter
ocorrido, mas, repito, não foram acostados aos autos, tampouco houve descrição de tais
fatos pela autoridade fiscal. Como dito acima, o evidente intuito de fraude deve ser
provado e não presumido.
Nestes termos não há como prosperar a qualificação da multa, a qual deve ser reduzida
para 75%.
Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa
qualificada de 150% para 75%.
É como voto.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário para exonerar a qualificação da multa de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.989 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728623/2018-86

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital